Tribunal: CARF
Processo: 10880.939857/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939857/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.818 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
SOPETRA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou
homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza
pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para reconhecer o erro
de fato na formulação do pedido de repetição de indébito e afastar o óbice de revisão de ofício do
PER/DCOMP apresentado, devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação
da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939857/2009-53
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939857/2009-53

Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição/Compensação (v. e-fls. 02/04)
tendo por objeto crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2005. O despacho
decisório de e-fls. 05/06 indeferiu o pedido de restituição/compensação sob o fundamento de que
não haveria saldo negativo de IRPJ no respectivo período, e sim imposto a pagar.
Abaixo reproduzo o referido despacho decisório:

Cientificada do indeferimento do seu pedido, a Contribuinte apresentou
a manifestação de inconformidade de e-fls. 08/09 na qual alega, em apertada síntese, o seguinte:

Recebida a manifestação de inconformidade, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Porto Alegre – DRJ/POA, que proferiu Acórdão
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939857/2009-53

no 10-53.909 – 5a Turma, negando provimento à petição da Contribuinte (v. e-fls. 89/93). Abaixo
reproduzo a ementa do referido acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
Cabe ao contribuinte comprovar a certeza e liquidez do crédito que pretende utilizar
em compensações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Entendeu a Autoridade Julgadora a quo que, apesar de a Contribuinte ter
apresentado PER/DCOMP apontando crédito relativo a saldo negativo de IRPJ, da leitura da
manifestação de inconformidade – aparentemente – a mesma estaria pedindo a restituição de
crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de estimativa. Entendeu dessa forma a partir da
leitura do referido recurso, asseverando que o mesmo não era claro o suficiente. Abaixo
reproduzo excerto da manifestação de inconformidade que levou a DRJ/POA a essa conclusão:

Assim, para evitar alegações de cerceamento de direito de defesa, a DRJ/POA
analisou as duas possibilidades, tanto de pagamento indevido ou a maior quanto de saldo
negativo. Concluiu a DRJ/POA, primeiramente, que não seria possível a mudança da natureza do
pedido, de saldo negativo para pagamento indevido ou a maior. Isso porque tal matéria estaria
fora do objeto do processo e não fora analisada na instância originária; segundo, porque não teria
havido erro de preenchimento da DIPJ ou DCOMP, mas erro no critério jurídico adotado pela
contribuinte; e, por último; acatar a manifestação de inconformidade implicaria verdadeira
retificação de PER/DCOMP, vedada após o despacho decisório. Assim, seria impossível a
análise do novo crédito pleiteado, por vício de forma e supressão de jurisdição, dada a
necessidade de haver entrega de declaração de compensação e análise prévia da autoridade
lotada na unidade administrativa da Receita Federal do Brasil.
Quanto à apuração de saldo negativo, a DRJ/POA chegou à conclusão, após
consultar os sistemas eletrônicos da Receita Federal, que o mesmo inexistiria, pois não teria
conseguido confirmar a totalidade dos pagamentos de estimativa informados na DIPJ
apresentada pela Recorrente. Constatou, inclusive, a partir dos valores informados na DIPJ, que
o objeto do pedido, no caso, os R$3.132,48, pretensamente oriundos do pagamento a maior da
estimativa de dezembro de 2005, foram incluídos no cômputo do saldo negativo do respectivo
ano calendário.
Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 97/113, através do qual apresenta os seguintes argumentos:
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939857/2009-53

3. Em 31.01.2006, a Recorrente realizou o pagamento do IRPJ por estimativa mensal
ref. ao período de apuração de dezembro de 2005 sob o código 2362 (IRPJ- PJ
OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS -
ESTIMATIVA MENSAL), no valor de R$ 154.704,86 (doc. 03).
4. Ocorre, entretanto, que o valor em questão foi pago a maior, sendo certo que o valor
correto fora de R$ 151.572,36. Há, portanto, um saldo credor em favor da Recorrente de
R$ 3.132,50.
5. Nesse contexto, a Recorrente apresentou a Declaração de Compensação via
PER/DCOMP sob o no 31480.77848.230206.1.3.02-0398, em 23.02.2006, com o intuito
de compensar o referido pagamento a maior.
(...)
7. De fato, na Declaração de Compensação processada, a Recorrente cometeu um
equívoco ao declarar a natureza de seu crédito como sendo saldo negativo, quando na
verdade tratava-se de mero pagamento a maior via DARF.
(...)
13. A prova cabal e incontestável do efetivo pagamento a maior é feita por meio da
juntada do Comprovante de Arrecadação e extrato da RRB anexos, no valor de R$
154.704,86, correspondente ao período de apuração de dezembro de 2005, a título de
IRPJ por estimativa mensal.
14. O valor correto que deveria ter sido pago ref. ao IRPJ por estimativa mensal em
questão, era de conhecimento do Fisco em data muito anterior ao Acórdão Recorrido,
dado que constava da DCTF/Dez-2005 RETIFICADA, processada em 29 de maio de
2009.
15. É certo que as Declarações Anteriores, assim como a PER/DCOMP, ainda não
refletiam a existência do pagamento a maior via DARF, mas sim, equivocadamente,
existência de Saldo Negativo.
16. Mas este fato não afasta a efetiva existência do indébito e, por consequência, a
idoneidade do crédito, uma vez que (i) o mesmo está baseado no DARF pago a maior,
(ii) no extrato emitido pela própria RFB e (iii) já era de conhecimento do Fisco antes do
Acórdão ora Recorrido.
17. É importante destacar que, em matéria tributária, é sempre considerada a busca da
verdade material, de acordo com a qual busca-se verificar se o fato gerador da
obrigação tributária ocorreu ou não, uma vez que o que está em jogo é a legalidade
da tributação. Ou seja, como muito bem expressado no julgado abaixo, do Conselho
Superior de Recursos Fiscais ("CSRF"), órgão máximo do contencioso administrativo
tributária federal, o mais importante é saber se a obrigação tributária nasceu ou não:
(...)
22. Diante disso, é imprescindível a consideração de toda a documentação ora trazida
aos autos pela Recorrente para que seja reconhecido o efetivo pagamento a maior do
IRPJ por estimativa de dezembro de 2005, no valor de R$ 154.704,86, quando o valor
correto seria de R$ 151.572,36, dando origem ao crédito de R$ 3.132,50, a legitimar o
crédito utilizado na compensação não homologada, não podendo ser a Recorrente
condenada ao pagamento de débitos fiscais em razão de equívocos no cumprimento de
obrigações acessórias.
(...)
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939857/2009-53

30. No caso concreto, a Receita Federal do Brasil tinha condições de identificar o
recolhimento realizado por estimativa a maior, bastando, para tanto, proceder a simples
consulta ao seu sistema informatizado quanto ao recolhimento ora comprovado.
Poderia, ainda, consultar os registros fiscais e contábeis da Recorrente, que refletiriam a
existência dos créditos e permitiriam a esperada e integral homologação da
compensação.
(...)
39. Ante a prova documental dos créditos utilizados na compensação não homologada
pela Fazenda Nacional e em homenagem aos comandos da estrita legalidade tributária e
verdade material, é de rigor o cancelamento dos débitos remanescentes da
compensação.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2005.
Assim, vejo que o pedido de restituição decorrente do direito creditório calcado
em saldo negativo de IRPJ foi corretamente indeferido pela autoridade administrativa
competente.
Também faz-se necessário dizer que não cabe às autoridades julgadoras a
competência para a realização de atos primários, como se vê na lição de Gilson Wessler Michels:
O que resulta dessa distinção [entre recurso do tipo reexame e recurso do tipo revisão] é
que, na medida em que no contencioso administrativo brasileiro foi adotada a separação
entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e órgãos de julgamento (Administração
Judicante), não sendo dada a esses a competência para praticar os atos primários de que são
exemplos o lançamento e o despacho denegatório do pleito repetitório, mas sim a de
praticar o ato secundário de reapreciação daqueles atos primários, só podem os órgãos
julgadores administrativos prolatar decisões na esfera das quais anulam ou confirmam,
parcial ou integralmente, o ato contestado (modalidade revisão), e jamais decisões nas
quais substituem tal ato (modalidade reexame). (MICHELS, Gilson Wessler. Processo
Administrativo Fiscal. São Paulo: Cenofisco, 2018. p 33.)
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939857/2009-53

Conforme a doutrina acima referenciada, as autoridades julgadoras são
incompetentes para efetuar o exame inaugural da liquidez e certeza de um crédito diverso, qual
seja, de um crédito decorrente de pagamento a maior/indevido.
Entretanto, tanto na manifestação de inconformidade como no recurso voluntário,
a Contribuinte enumera, mesmo que de forma não tão explícita, dois pedidos. O primeiro, para
que seja retificado o erro de fato cometido no PER/DCOMP, de forma a se considerar o pedido
de restituição como se decorrente de pagamento indevido/a maior do que o devido. No segundo,
pede o reconhecimento do direito creditório e a homologação da declaração de compensação.
Os pedidos demandam sua análise em partes.
Em relação ao primeiro pedido, para que se entenda tratar-se, na verdade, de
restituição de pagamento a maior ou indevido, e não de saldo negativo, adoto como razão de
decidir a fundamentação contida no Acórdão no 1301-003.599, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ, porém, ao
preencher a Per/DComp para declarar a compensação informou como IRPJ Pago a
Maior ou Indevidamente, gerando a não homologação das respectivas compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém erro material,
e tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu direito de crédito, bem como
leva ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é
de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro,
conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo
excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos
incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam:
quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em
matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal
especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para
inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local
para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de
fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A
revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939857/2009-53

indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração
(na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram
origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo
negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido CSLL), desde que este não esteja submetido aos
órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e
oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado para tanto, sejam
apresentados documentos e estes sejam analisados a fim de se averiguar a ocorrência
do erro alegado e consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao seu direito, voto no
sentido de se afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca da
existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a liquidez e
certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN, retomando-se a partir de
então o rito processual de praxe.
O precedente acima mencionado destaca em sua fundamentação a possibilidade
de retificação de ofício, por parte da autoridade da DRF, do crédito objeto do PER/DCOMP, nos
termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Assim, havendo a comprovação do erro de fato na demonstração do crédito, a
autoridade administrativa da DRF poderia, de ofício, considerar o crédito decorrente de
pagamento a maior/indevido e passar à análise de liquidez e certeza.
No precedente da 1a TO da 3a Câmara da 1a Seção do CARF supra, dá-se um
passo a mais ao conhecer parcialmente o primeiro pedido do contribuinte tão-somente para
"afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada". Reconhece-se, assim, o erro de fato
que autoriza a autoridade administrativa a realizar a revisão de ofício, nos termos do Parecer
COSIT já citado.
É relevante ressaltar que a decisão recorrida indeferiu o primeiro pedido do
contribuinte, na parte que versa sobre a retificação do PER/DCOMP ou, pelo menos, da natureza
do crédito requerido. Os órgãos julgadores, como asseverado anteriormente, são incompetentes
para realizar o ato administrativo inaugural de revisão de ofício do PER/DCOMP do contribuinte
com vistas à análise de crédito diverso, qual seja, pagamento a maior/indevido de estimativa de
IRPJ.
Em relação ao segundo pedido, para que se reconheça o direito creditório e se
homologue as compensações declaradas, a solução passa pelo seu não conhecimento, pois caberá
à Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona a Contribuinte as tarefas de verificar a
ocorrência da hipótese de revisão de ofício, de realizar o exame inaugural da liquidez e certeza
do crédito pleiteado e, se for o caso, de homologar a compensação com débitos vencidos ou
vincendos, conforme Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939857/2009-53

Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do pedido do contribuinte e,
nessa parte, dar provimento ao recurso tão-somente para reconhecer o erro de fato na formulação
do pedido de repetição de indébito, nos termos da fundamentação acima, e afastar o óbice de
revisão de ofício do PER/DCOMP apresentado.
Restitua-se os autos para análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital